Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734666-16.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: BENILDE PINHEIRO RODRIGUES D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a ré apelante protocolizou a peça recursal, fazendo-a acompanhar do comprovante de pagamento, sem, contudo, trazer aos autos o respectivo boleto de pagamento. Consoante preceitua o art. 1.007, do CPC, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (g.n.). Dessa forma, considerando que o apelante não cumpriu seu ônus processual, determino sua intimação para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora